Tribunal: CARF
Processo: 10730.722273/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722273/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.616 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MONALIZA GOMES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-65.365 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 29 e segs.).
“Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2010, ano calendário 2009, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Niterói. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 7.804,37, sujeito à multa de
ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 28.379,52. Glosados
pagamentos diversos (fls. 09). A motivação detalhada das glosas encontra-se às fls. 10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722273/2012-60
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722273/2012-60

A ciência do Lançamento ocorreu em 30/01/2012 (fls. 24) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 29/02/2012 (fls. 02/03), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que cometeu erro de digitação informando um número a mais (2) na frente
da despesa com plano de saúde Amil e declarou indevidamente uma despesa de R$
4.500,00 relativa à profissional Isabel Maria Alice Prado da Silva. Para tanto, já enviou
uma declaração retificadora que será corroborada com os documentos que ora apresenta.
Solicita a análise e o acolhimento de suas razões. “
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa a interessada apresenta as razões de fls. 02/03.
De acordo com o documento de defesa, o sujeito passivo não questiona a(s) infração(s)
de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 24.479,52. Desta forma,
conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, ratificado pelo art. 58 do
Decreto 7.574/2011, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual a matéria não será objeto de discussão no presente
julgamento.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722273/2012-60

Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
A contribuinte comprova a despesa médica impugnada no valor de R$ 3.900,00 às fls.
17.
Com relação às demais glosas a contribuinte não discorda que foram indevidas, razão
pela qual foram consideradas matéria não impugnada. Contudo, solicita que seja aceita a
declaração retificadora de fls. 13/16. Cumpre salientar que a contribuinte não está mais
espontânea para retificar sua declaração. O Art. 138 do CTN determina que não é
considerada espontânea a denúnica apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Desse modo, o
lançamento de ofício da infração de dedução indevida de despesas médicas deve ser
acompanhado do pagamento da multa de ofício e dos juros de mora previstos na
legislação vigente.
Restabelecidas, portanto, as despesas comprovadas no valor de R$ 3.900,00.
Desse modo, por tudo o que consta dos autos, efetuam-se as seguintes alterações no
cálculo do imposto a restituir ou a pagar remanescente:
(...)
Ante o exposto, VOTO pela procedência EM PARTE da impugnação, para
restabelecer despesas médicas no total de R$ 3.900,00, o que resultou na manutenção do
Imposto Suplementar no valor de R$ 6.731,87, a ser acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora, calculados nos termos da legislação vigente. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário, fl. 37, sustentando, em apertada síntese, que fez a
declaração retificadora e apresentou os comprovantes das despesas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722273/2012-60

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Os valores das glosas das deduções mantidas após o julgamento na DRJ foram
justamente aqueles admitidos pela contribuinte em sua impugnação como tendo sido declarados
equivocadamente. A única dedução glosada efetivamente contestada em impugnação foi
restabelecida pela instância de piso.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722273/2012-60

Fl. 59
DF CARF MF
Original